Tribunal: TJMT
Processo: 1004774-50.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004774-50.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (APELADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1004774-50.2023.8.11.0040

Apelante:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

Apelado:

LUANA MOREIRA SANTOS
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DETERMINADA EM TUTELA PROVISÓRIA – TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA NA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte, então, beneficiária, responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa, caso cessada a eficácia da medida com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos arts. 302 e 309 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1004774-50.2023.8.11.0040

Apelante:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

Apelado:

LUANA MOREIRA SANTOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1004774-50.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor da
TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Nas razões do recurso (Id. 216163686), a apelante sustenta que a parte recorrida obteve decisão favorável para o fornecimento de medicamento nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004774-50.2023.8.11.0040, sendo que, no entanto, quando do julgamento do mérito, teve o seu pedido julgado improcedente.

Afirma que, em razão disso, ajuizou ação de cobrança para restituir os valores despendidos com o fornecimento do medicamento que não possui previsão contratual.

Assevera que o art. 302 do CPC estabelece a responsabilidade objetiva nos casos de reversão de liminares, afastando a necessidade de discussão de culpa da parte ou se esta agiu de má-fé.

Aponta que a sentença afronta o art. 844 do CC, de modo que a sua reforma é medida necessária a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial para condenar à apelada ao pagamento dos valores referentes ao fornecimento do fármaco promovido pela Apelante à Apelada, na importância de R$ 2.936,60 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

Contrarrazões apresentadas no id. 216163690, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal consiste no acerto da sentença que julgou improcedente o pedido inicial do plano de saúde, de ressarcimento dos valores dispendidos pelo fornecimento do medicamento “Enoxaparina 40 mg”, requerido pela parte ré, nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. nº º 1004774-50.2023.8.11.0040), em que tal obrigação foi determinada em sede de tutela provisória posteriormente revogada.

No caso em comento, verifica-se que a parte requerida ajuizou, anteriormente, a ação de “Obrigação de Fazer” (proc. 1004774-50.2023.8.11.0040) na qual foi deferida a tutela provisória de urgência, para determinar que a ré, ora requerente/apelante, fornecesse o medicamento “Enoxaparina 40 mg, em quantidade suficiente para uso diário, durante toda a gestação e por mais 30 dias após o parto.

Conforme se extrai dos autos, os medicamentos foram fornecidos, e, posteriormente, sobreveio a sentença naqueles autos em que foram julgados improcedentes os pedidos autorais lá formulados, revogando a tutela provisória anteriormente concedida.

Com base nisso, tendo se sagrado vencedora naqueles autos, a operadora de plano de saúde ajuizou a presente ação de cobrança objetivando o ressarcimento do montante de R$2.936,60 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), equivalente ao custeio do medicamento objeto daquela ação.

Cumpre ressaltar que a parte apelante se desincumbiu do seu ônus e comprovou que forneceu o medicamento e os valores despendidos com a sua disponibilização, conforme Notas Fiscais de id. 216163664.

A pretensão da parte apelante encontra amparo legal

no inciso I, do artigo 302, do CPC, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva diante da revogação da tutela de urgência, senão vejamos:

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

Nesse passo, nota-se que a responsabilidade para o presente caso é objetiva, haja vista que a beneficiária do plano de saúde assumiu o risco de recompor as partes
ao status quo
ante a eventualidade da medida concedida ser revogada ao final, o que afasta qualquer debate acerca da culpa ou da má-fé da parte que requereu a tutela provisória, de modo que ela se sujeita a restituir aquele contra quem a ordem foi expedida.

É imperioso ressaltar que a tutela de urgência possui caráter provisório e guarda relação de dependência com o desfecho do pleito principal, o que leva a conclusão de que se a tutela definitiva retirar a eficácia da tutela de urgência, o que ocorreu na hipótese dos autos, cabe a, inicialmente, beneficiária indenizar a parte adversa dos prejuízos por ela suportados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença apelada, julgando procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$2.936,60 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) acrescida de correção monetária e juros legais a partir da data da emissão de cada nota fiscal.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência, devendo, no entanto, o percentual recair sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024